Tribunal: TJSP
Processo: 1037695-69.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE APROXIMAÇÃO OU RESULTADO ÚTIL – ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- Nos termos do disposto no artigo 725 do vigente Código Civil: a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes;
- As provas dos

Ementa:
APELAÇÃO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE APROXIMAÇÃO OU RESULTADO ÚTIL – ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- Nos termos do disposto no artigo 725 do vigente Código Civil: a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes;
- As provas dos autos indicam que a parte autora apenas agendou uma visita no imóvel objeto do litígio, que foi posteriormente cancelada, sem que fosse concretizado qualquer ato negocial posteriormente;
- Prova pericial que confirmou que houve alteração nos documentos apresentados pela autora – litigância de má-fé mantida.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162146
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037695-69.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MBRAS
EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS, é apelado
SLTD PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1037695-69.2017.8.26.0100
VOTO 27581
APELAÇÃO CÍVEL No 1037695-69.2017.8.26.0100
APELANTE:
MBRAS
EMPREENDIMENTOS,
PATICIPAÇÕES
E
SOLUÇÕES
IMOBILIÁRIAS
APELADO: SLTD PARTICIPAÇÕES LTDA
COMARCA: CAPITAL- FORO CENTRAL CÍVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. RODRIGO CESAR FERNANDES
MARINHO
EMENTA
APELAÇÃO COMISSÃO DE CORRETAGEM AUSÊNCIA
DE
APROXIMAÇÃO
OU
RESULTADO
ÚTIL

ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTOS LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ
- Nos termos do disposto no artigo 725 do vigente Código Civil: a
remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o
resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não
se efetive em virtude de arrependimento das partes;
- As provas dos autos indicam que a parte autora apenas agendou
uma visita no imóvel objeto do litígio, que foi posteriormente
cancelada, sem que fosse concretizado qualquer ato negocial
posteriormente;
- Prova pericial que confirmou que houve alteração nos
documentos apresentados pela autora
litigância de má-fé
mantida.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.1198/1204, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial.
Condenou a autora ao pagamento de 9% do valor atualizado da causa por litigância
temerária. Diante da sucumbência, condenou a requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa.
Entendeu o I. Magistrado a quo que a prova documental apresentada pela
requerente revela somente a existência de alguns contratos estabelecidos com pessoas
ligadas à compradora do bem, bem como mensagens eletrônicas concernentes à tentativa
de agendamento de visita ao imóvel. Afirmou que com relação aos documentos acostados a
fls. 90/93, 97/100, 103/106, 109 e 112, a perícia apurou que as mensagens originais
encontradas no computador examinado são diferentes das versões apresentadas nos autos,
além de ter encontrado diversas inconsistências técnicas quanto à mensagem juntada a fls.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1037695-69.2017.8.26.0100
VOTO 27581
APELAÇÃO CÍVEL No 1037695-69.2017.8.26.0100
291. Asseverou que as conclusões do Sr. Perito apresentadas a fls. 770/772 devem
prevalecer, pois não foram impugnadas pela autora e seu assistente técnico. Concluiu que a
prova oral produzida não demonstra a efetiva intermediação da autora para a consecução do
contrato de compra e venda. Enfatizou que o contrato de comissão de corretagem se deu de
forma oral, portanto, a autora sequer pode postular qualquer tipo de remuneração neste
caso, ainda que tenha iniciado trabalho de aproximação (art. 726, CC). Observou que a
autora deve ser condenada por litigância de má-fé, eis que se valeu de documentos que
foram comprovadamente alterados, tendo ainda sido realizadas modificações no
computador.
Irresignada, a autora apelou (fls.1217/1250)
Aduziu a autora, em suma, que a r. sentença comporta reforma. Argumentou
que houve pontos e supostas inconsistência técnicas apontadas no laudo pericial que o D.
Expert não soube esclarecer e que poderiam ter sido prontamente elucidadas caso ele
tivesse periciado o computador da Sra. Mônica Bocaiúva. Demonstrou que não foi observado
o art. 466, §2o, do CPC, haja vista que em momento algum os assistentes técnicos das
partes foram intimados para que pudessem acompanhar e participar do procedimento dos
testes realizados pelo D. Perito. Afirmou que, além de a prova oral demonstrar a
intermediação realizada pelo Sr. Lucas, os demais depoimentos testemunhais possuem
inconsistência. Observou que os depoimentos prestados pelo Sr. Wagner e Sr. Daniel
divergem entre si. Pleiteou o afastamento da multa por litigância de má fé, haja vista que não
há de se falar em adulteração de documentos e tampouco em litigância de má-fé.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de comissão de corretagem imobiliária ajuizada
por MBRAS- Soluções Imobiliárias Ltda em face de SLTD Participações Ltda, em que se
pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de comissão de corretagem devida, a ser
arbitrada no valor equivalente a 8% do valor efetivo da venda do imóvel no Edifício
L'Essence Vila Nova Conceição- à VLBM Participações Ltda.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1037695-69.2017.8.26.0100
VOTO 27581
APELAÇÃO CÍVEL No 1037695-69.2017.8.26.0100
De acordo com a narrativa inicial, a autora realizou prestação de serviços de
intermediação para a venda do imóvel apartamento duplex n°171, situado no 16o pavimento
inferior e 17o pavimento superior do Edifício L'Essence Vila Nova Conceição- à VLBM
Participações Ltda., de propriedade da requerida. Alega-se que desenvolveu um trabalho por
quase dois anos e que, na iminência de fechar a venda, foi excluída da negociação pela ré,
tendo esta concretizado a venda diretamente com a parte interessada.
Pois bem.
A corretagem contrato nominado previsto pelo vigente Código Civil em seus
artigos 722 a 729 conforme lecionam ROSA MARIA NERY e NELSON NERY (in Código
de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 10. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007, p. 626) “é um contrato de resultado, porque visa a prestação do
resultado e não simples prestação de energia”. Referidos autores ainda destacam que o
recebimento da comissão ou corretagem dependerá do efeito útil do negócio, correndo o
corretor a álea de não ser compensado por seu esforços caso não aproxime com sucesso as
partes do negócio que se propôs a mediar. Não prevê a lei qualquer forma específica para a
contratação, podendo se dar de maneira escrita ou verbal.
Nos termos do disposto no artigo 725 do vigente Código Civil: a remuneração
é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de
mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.
Na lição de Maria Helena Diniz, “o corretor tem direito à remuneração se
aproximou as partes e elas acordaram no negócio, mesmo que, posteriormente, se
modifiquem as condições ou o negócio venha a ser rescindido ou desfeito, inclusive por
arrependimento de qualquer dos contratantes” (Código civil anotado. 15a edição. São Paulo:
Editora Saraiva, 2010. Página 518).
Aqui nos autos não houve comprovação de que houve efetivamente
aproximação ou conclusão do resultado útil.
A apelante afirma que foram “dois anos” de tratativas, mas somente
comprovou contato com a parte apelada em DOIS DIAS diferentes, relativas apenas a

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1037695-69.2017.8.26.0100
VOTO 27581
APELAÇÃO CÍVEL No 1037695-69.2017.8.26.0100
VISITA do imóvel específico em litígio. Não houve qualquer discussão posterior no que tange
a confecção de contrato preliminar, tampouco realização de proposta para fechamento do
acordo.
A prova oral também foi contundente em esclarecer que a venda do imóvel foi
independente da aproximação da autora. A empresa vendedora do imóvel, SLTD, não tinha
exclusividade na venda do imóvel, sendo indicado diretamente pelo Sr. Wagner Dias Coelho
(funcionário de empresa que presta serviços à ré) e que apresentou os compradores à
vendedora após um almoço em que Daniel comentou seu interesse na aquisição de um
imóvel.
A testemunha arrolada pela parte autora, Sra. Maria Ângela, por outro lado,
nada apresentou, em relação a este imóvel específico, nada de relevante para o deslinde do
caso. Informou apenas que apresentou outra cobertura para o casal na Vila Nova Conceição,
que não mostraram interesse.
Importante, ainda, destacar que houve falsificação dos documentos
apresentados pela autora, conforme apurado em perícia. Em sede de contestação. A SLTD
apresentou arguição de falsidade dos documentos juntados pela MBRAS às fls. 90/93,
97/100, 103/106, 109 e 112.
Foi designada a pericia técnica a fim de avaliar a autenticidade das
mensagens eletrônicas exibidas pela autora e objeto das arguições de falsidade
apresentadas pela ré.
O laudo pericial, de fls. 476/659, concluiu que as mensagens juntadas às fls.
90/93, 97/100, 103/106, 109/112 e 121/124 apresentam o termo “Cliente Fabrine Mendonca
Batista/ Grupo JBS”, enquanto as mensagens originais encontradas no computador,
diferentes das versões apresentadas, apresentam o termo “Cliente Viviane Mendonca
Batista / Grupo JBS”. Ressaltou também que as mensagens foram alteradas antes de
serem encaminhadas ao escritório de advocacia.
No mais, constatou que a mensagem juntada às fls. 291 apresenta o termo
“Cliente Fabrine Mendonca Batista / Grupo JBS” e foi encontrada no computador sem

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1037695-69.2017.8.26.0100
VOTO 27581
APELAÇÃO CÍVEL No 1037695-69.2017.8.26.0100
histórico posterior de resposta ou encaminhamentos, apesar de apresentar inconsistências
técnicas (fls.546).
Observou que “os registros do sistema operacional do computador examinado
indicam que ele foi reinstalado em 23/11/2017. Além disso, as informações trazidas pela
autora em diligencia, a nota fiscal n° 1672 e a data de criação dos arquivos do Outlook
(“pst”), indicam que houve formatação e reinstalação do sistema operacional também em
26/09/2017”.
Desse modo, diante da comprovada alteração dos e-mails juntados aos
autos, correta a r. sentença que condenou a apelante no pagamento de multa por
litigância de má-fé. Ademais, correta o encaminhamento de peças para o Ministério
Público para averiguação de eventual crime.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para
20% sobre o valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora